Tribunal: TJSP
Processo: 1008240-46.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. INVENTÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de exigir contas na segunda fase, ajuizada pelas autoras contra a ré, que vivia em união estável com o falecido João Rodrigues Teixeira e foi inventariante dos bens deixados por ele. As autoras pleitearam prestação de contas relativas a saldo bancário em conta corrente

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. INVENTÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de exigir contas na segunda fase, ajuizada pelas autoras contra a ré, que vivia em união estável com o falecido João Rodrigues Teixeira e foi inventariante dos bens deixados por ele. As autoras pleitearam prestação de contas relativas a saldo bancário em conta corrente conjunta, créditos de fundo de previdência e saques sem justificativa. A sentença julgou parcialmente procedentes as contas apresentadas pelas autoras, excluindo valores relativos à previdência privada. Apeladas que apontam preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a correção das contas apresentadas pela ré, especialmente em relação aos cheques emitidos após o óbito, despesas de IPTU e manutenção de veículo e rendimentos de poupança.
III. Razões de Decidir
3. Não houve violação ao princípio da dialeticidade.
4. A presunção é que o montante de R$25.000,00, retirado da conta corrente conjunta, foi adquirido por esforço conjunto e deve ser partilhado.
5. A apelante não apresentou documentos legíveis para comprovar despesas de IPTU e manutenção do veículo, prejudicando a prova pericial. A alegação de que o espólio não devia IPTU não foi comprovada. A análise das despesas com hospitais, laboratórios, funeral, despesas processuais, honorários advocatícios, ITCMD e custas judiciais e dos rendimentos de poupança foi prejudicada pela falta de perícia judicial.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: 1. A presunção de esforço conjunto em valor constante em conta corrente conjunta na data do óbito. 2. Necessidade de comprovação documental para análise de despesas e rendas. 3. Inércia da ré que prejudicou a realização da perícia.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 1.010, II e III.